Tribunal: STF
Processo: RHC 182571
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AgRg no HC 524.600/PR (págs. 153-159 do documento eletrônico 2).



    O recorrente pede:



    “a) No mérito, o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário constitucional – considerando a demora injustificável para o julgamento da ação penal (14 anos) e devida ressocialização do Paciente – para a aplicação de uma medida compensatória ao alvedrio de Vossas Excelências, contanto que esta não corresponda ao encarceramento do Paciente para o cumprimento da pena.



    b) Alternativamente, caso a tese acima elencada não seja acolhida, tendo em vista que, no caso em concreto, há manifesta afronta às súmulas 440 deste Tribunal e 719 do Supremo Tribunal Federal, a imposição do regime prisional mais brando que o regime fechado.



    c) Caso o presente recurso não seja conhecido, a concessão de ofício da ordem de Habeas Corpus, na forma do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal.



    d) Por fim, a intimação dos impetrantes, para fins de sustentação oral, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência do seu julgamento, tendo em vista que os Patronos residem no estado do Rio de Janeiro” (págs. 184-185 do documento eletrônico 2).



    É o relatório necessário. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA COMPENSATÓRIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não há ilegalidade patente a ser sanada de ofício. In casu, a tese de que o Agravante faz jus à medida compensatória, em razão da demora injustificada para o julgamento da ação penal e da sua devida ressocialização, não foi debatida pelo Colegiado estadual, o que impede o conhecimento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, quanto ao modo prisional imposto ao Agravante, diante da sua reincidência, não verifico ilegalidade na estipulação do regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e a reprimenda final não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido” (pág. 153 do documento eletrônico 25).



    No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público Federal:



    “Habeas corpus foi impetrado perante o c. STJ, em favor de Bruno Ferreira Casquilha , visando a rever condenação por tráfico de drogas, a 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime prisional inicial fechado. O HC não foi conhecido monocraticamente e, em face de agravo regimental, por acórdão. A defesa então aviou RHC ao e. STF (f. 231/252). Aduz que como o processo demorou mais de 12 anos para ser sentenciado, ao réu deve ser aplicada sanção que não implique em privação de liberdade, pois nesse período não cometeu novos crimes e constituiu família. Alternativamente requer abrandamento do regime prisional inicial. Vieram os autos ao e. STF e ao fiscal da lei; opino.



    Ab initio, a condenação do ora paciente transitou em julgado em 05/07/2019, pelo que o presente RHC é substitutivo de revisão criminal, o que é de todo inadequado, ausente flagrante ilegalidade. E de todo contrário à legalidade penal seja o tempo de transcurso do processo elemento à fixação da pena. O transcurso do tempo pode levar ao reconhecimento da prescrição, mas não influi na pena, no tipo de sanção. Adiante, quanto ao regime prisional inicial, aplicada pena acima de 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado não se mostra teratológico, a ser revisado em HC substitutivo de revisional criminal, pois o paciente é reincidente.



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do RHC” (documento eletrônico 6).



    Isso posto, nego seguimento ao presente feito (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator